Tribunal: STF
Processo: RE 68137
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-02
Data de publicação: 1979-12-02

Ementa:
Agravo Regimental - Aplicação do art. 312 e as do Regimento Interno. 
1 - É a data da conclusão que estabelece a competência do Relator, relativamente aos embargos de divergência. 
2 - Negou-se provimento a agravo regimental quando o despacho agravado está calcado em duplo fundamento, sendo impugnado apenas um dêles.